Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu sumariamente o réu com fundamento na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a réu multirreincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A multirreincidência específica demonstra contumácia na prática de crimes patrimoniais e afasta o vetor do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 397, inciso III e 399.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.583.153/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC no 895.954/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 12.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1903716, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1939541, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024.